Tribunal: TJMT
Processo: 0024516-76.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024516-76.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAVAGE COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 03.252.459/0001-70 (EMBARGANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ALCINA GISELE DA SILVA 01247799131 - CNPJ: 21.373.490/0001-41 (EMBARGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE - INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
SAVAGE COMERCIO DE CAFÉ EIRELI-ME
, cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 195530194 – pág. 01)
.

A embargante alega omissão e erro material no acórdão ao argumento de que inexiste relação jurídica com a parte embargada a justificar emissão das duplicatas encartadas no feito. Aduz a impossibilidade de produção de prova negativa.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar o vício apontado e proceder à correção de erro material.

Sem contrarrazões (Num. 200765657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão a ser suprida. As questões decorrentes do apelo foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 191466698):

Ressai dos autos, informação de que a requerida, ora apelada, celebrou acordo verbal para o recebimento de valores, referentes à negociação de venda de sua parte em sociedade constituída com a empresa, ora apelante (Num. 173853279 – pág. 101 e 103). Acostados ao feito, cheques pré-datados, que apresentados, foram devolvidos por falta de fundos (Num. 173853279 – pág. 161 e 163).

A requerida, ora apelada, novamente se comunicou com a parte autora, ora apelante, acordaram com a emissão de boletos com a finalidade de ver resolvida a pendência, fato que não se concretizou, com o inadimplemento dos boletos emitidos (Num. 173853279 – pág. 168/169).

O juízo singular, da análise do caso em tela, observou que,
conquanto a parte requerente tenha afirmado que não reconhece a cobrança tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial. Isso porque, a parte requerida logrou êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, decorrente do inadimplemento de boleto bancário, que comprova o liame jurídico
(Num. 173853288).

Observe-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, do CPC.

O
s documentos foram examinados minuciosamente e considerados suficientes para o convencimento do juízo singular, concluindo por
existente a relação jurídica entre as partes
.

O acordo havido, como afirmado pela requerida, ora apelada, não foi cumprido, visto que os cheques correspondentes foram devolvidos. Adveio novo acordo, desta vez, através de emissão de boletos, quer após o vencimento, também não foram adimplidos.

O que se percebe nos autos é que a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus de
provar fato constitutivo de seu direito
, nos termos do artigo 373, do CPC.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).
Entendo que inexistente o erro material apontado pela embargante.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios ou erro material a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024